Tribunal: STF
Processo: ARE 800437
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Desapropriação. Indenização. Valor. Área desapropriada. Limites. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidências das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.